Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721252-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Constata-se que após o indeferimento do pleito liminar na origem (ID 96777680 dos autos originais), a agravante interpôs novo agravo de instrumento (Processo no 0724034.94.2021.8.07.0000) com objeto semelhante ao deste recurso. Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que se manifeste, em 5 dias, sobre a aparente perda superveniente do objeto do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator